Tribunal: TJMMG
Processo: 2000115-48.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000115-48.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 25/03/2025 Publicação: 07/04/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR (PCD) DE PORTARIA N. 102.390/2021-66º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR (BPM) – PRELIMINARES DE DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS REGULAMENTARES E DE AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA SANÇÃO IMPOSTA REJEITADAS – NO MÉRITO, INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES FORMAIS OU NULIDADES NO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – AUSÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES NA SANÇÃO DISCIPLINAR DO RECORRENTE NÃO CONFIGURADA – MUTATIO LIBELLI – IMPOSSIBILIDADE NO PROCESSO CÍVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Inexistindo irregularidades formais ou nulidades no Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 102.390/2021-66º BPM, fica mantida a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. No prosseguimento da sessão, participaram do julgamento os desembargadores James Ferreira Santos e Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, ajuizada pelo Sd PM Rhander Dedabio Romeu Silva, em face do Estado de Minas Gerais. Consta nos autos que, no dia 26/11/2020, o Sd PM Rhander faltou à chamada de instrução para a qual estava escalado, no 66º Batalhão de Polícia Militar (BPM), sediado em Betim, MG, no horário de 08h30min a 11h30min. Alegou o autor que o seu veículo apresentou defeito mecânico a caminho do quartel; que tentou falar com outros dois colegas para avisar da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 situação que enfrentava, mas não teve êxito; que conseguiu solicitar ajuda de um mecânico que conhece, mas o socorro só chegou ao local em que se encontrava mais de três horas depois; e que o conserto do seu carro só foi concluído por volta de 18 horas daquele dia. Em seu desfavor, foi instaurado o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n.102.390/2021-66º BPM. O encarregado do PCD concluiu o seu relatório no sentido do enquadramento do Sd Rhander, pelo cometimento da transgressão disciplinar tipificada no artigo 14, III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) (deixar de cumprir ordem legal). O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), de forma unânime, deu parecer pelo cometimento da transgressão disciplinar prevista no art. 14, III, do CEDM, não se opondo à aplicação do art. 10 do CEDM (aconselhamento ou advertência verbal). O Ten Cel comandante do 66º BPM solucionou o PCD concordando com o parecer do CEDMU determinando o enquadramento do Sd PM Rhander pelo cometimento das transgressões disciplinares previstas no artigo 14, incisos II e III, do CEDM c/c o art. 278, XI, do Decreto n. 11.636/69 – Regulamento Geral da Polícia Militar (RGPM). O ato de sanção disciplinar foi firmado com prestação de serviço de 8 (oito) horas, em 03/01/2022, com perda de 14 (quatorze) pontos negativos, com a tipificação do artigo 14, III, do CEDM. Inconformado, o Sd Rhander interpôs recurso, em primeira instância, ao comandante da 2ª Região da Polícia Militar (RPM), que deu provimento parcial ao recurso, para proceder à retificação do conceito do militar e, por conseguinte, considerar o novo conceito na dosimetria da sanção disciplinar, com aplicação correlata ao somatório dos pontos. Após, procedeu-se à ativação da sanção e à notificação do militar. Ainda insatisfeito, o Sd Rhander interpôs, em segunda instância administrativa, recurso ao comandante-geral, que negou provimento ao recurso, mas determinou ao comandante do 66º BPM que retificasse o ato de sanção disciplinar do militar recorrente, de modo a incluir na dosimetria a agravante prevista no art. 21, inciso II, do CEDM, haja vista ter sido verificado nos autos o cometimento pelo militar de duas transgressões disciplinares simultâneas, devendo-se notificá-lo acerca deste despacho e, após, proceder-se ao arquivamento. Em sua inicial, o autor arguiu a preliminar de vício na ata de reunião do CEDMU, pelo descumprimento do que estabelece o art. 81, parágrafo único, do CEDM, tendo em vista que os membros do colegiado não obedeceram a ordem de votação iniciada pelo mais moderno, nada falando a esse respeito, inexistindo registro de ordem de votação. Como segunda preliminar, o autor alegou o descumprimento dos prazos regulamentares previstos nos artigos 39 e 40 do CEDM, tendo em vista que o PCD tem previsão de elaboração em 15 (quinze) dias, prorrogáveis por mais 10 (dez) dias, devendo a autoridade competente solucionar o PCD em 10 (dez) dias. No mérito, alega o autor a ausência de proporcionalidade e razoabilidade na sanção aplicada, tendo em vista que não participou da instrução pelo fato de o seu veículo ter apresentado problemas técnicos que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 o impediram de comparecer, circunstância que não foi observada pela autoridade. Além do mais alega o autor que houve modificação na capitulação da transgressão disciplinar a ele atribuída, acrescentando o art. 14, inciso II, do CEDM, o que seria manifestamente ilegal, acarretando nulidade absoluta de todo o procedimento. Em decisão proferida no evento 14, foi deferida a assistência judiciária gratuita e determinada a citação do Estado de Minas Gerais. No evento 28, o réu apresentou contestação, requerendo que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. No evento 33, o autor apresentou impugnação à contestação, reiterando os fundamentos lançados em sua inicial. Intimadas as partes, o autor, no evento 44, reiterou e pontuou as provas constantes do depoimento do mecânico que fez os reparos no seu veículo, incluindo o recibo fornecido, assinado e carimbado. Discorreu também que tentou contato com outros dois militares que estavam participando da instrução, mas sem êxito. O Estado de Minas Gerais, no evento 47, informou que não teria outras provas a serem produzidas. O autor apresentou alegações finais no evento 57; e o Estado de Minas Gerais, no evento 60. Em sentença proferida no evento 62, a juíza de direito substituta da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) rejeitou as preliminares de vício na ata de reunião do CEDMU e de descumprimento de prazos regulamentares. No mérito, a magistrada a quo julgou improcedentes os pedidos do autor, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC), por considerar que o PCD de Portaria n. 102.390/2021 e o ato punitivo decorrente foram praticados com respeito às normas aplicáveis à espécie, não havendo desproporcionalidade nas sanções aplicadas ou qualquer vício/nulidade a ser sanada. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 2º, do CPC. Inconformado, o autor apelou da decisão, alegando: - Ausência de proporcionalidade e razoabilidade na sanção disciplinar. Assevera que foi punido por demonstrar “desídia no desempenho das funções” e por “deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora os casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir”. Afirma que não agiu com dolo em sua conduta, já que, durante o deslocamento para instrução, o seu veículo apresentou problemas mecânicos, o que o impediu de atender à convocação. Frisa que apresentou prova testemunhal e documental, o que se amolda à hipótese do artigo 19, I, do CEDM. Adiante, alega que houve uma clara configuração de mutatio libelli, uma vez que a Administração agravou o enquadramento, acrescentando o art. 14, II, do CEDM c/c o art. 278, XI, do RGPM, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Sustenta ser essencial destacar que, para a configuração da transgressão disciplinar prevista no art. 14, II, do CEDM, é necessário que o militar esteja efetivamente no exercício de suas funções, o que, no presente caso, não se verifica, pois está comprovado e devidamente justificado que faltou à instrução, afastando-se, assim, a elementar da transgressão. Alega ausência dos motivos determinantes quando a autoridade sancionadora não fundamenta, mesmo minimamente, porque discordou do CEDMU quanto à possibilidade de aplicação do art. 10 do CEDM. Alega, ainda, que a autoridade sancionadora se limitou a dizer que as circunstâncias do fato desautorizam a concessão do benefício. No caso, entende que há ausência de vinculação/congruência da conduta praticada com a transgressão administrativa. - Descumprimento dos prazos regulamentares – ilicitudes cometidas pela Administração. Assinala que o prazo para elaboração do PCD é de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por mais 10 (dez) dias corridos – art. 39 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Diz que a autoridade competente tem 10 (dez) dias para solucionar o PCD (art. 40 do MAPPA); e que o PCD se iniciou em 15/02/2021 e só foi concluído em 03/01/2022, extrapolando todos os prazos previstos na legislação. Diante do exposto, requer o integral provimento deste recurso, com o intuito de reformar-se a sentença proferida pela magistrada a quo, a fim de julgarem-se procedentes os pedidos formulados em sua inicial. Nestes termos, pede e espera deferimento. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo Estado de Minas Gerais no evento 73, reiterando que não há qualquer irregularidade ou ilegalidade no bojo do PCD, tendo sido observado e garantido ao militar comunicado o uso de seus direitos fundamentais. Portanto, entende o Estado que não há razões para reforma da decisão, pelo que requer que seja negado provimento ao recurso. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Em relação à preliminar suscitada pela defesa de descumprimento dos prazos estabelecidos nos artigos 39 e 40 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), que prevê que o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) deve ser elaborado em quinze dias corridos, prorrogáveis por mais dez, e no artigo 40, o qual determina que a autoridade competente deve solucionar o PCD no prazo de dez dias, todos do Manual TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), razão não lhe assiste. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) segue no sentido de que a anulação de ato processual por inobservância a regra procedimental exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. Nesse sentido, colaciono ementa de caso semelhante: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. CADUCIDADE. INEXISTÊNCIA. "ANIMUS ABANDONANDI" CONFIGURADO. NULIDADES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. No que diz respeito à alegada caducidade do decreto de demissão, por descumprimento do prazo de 20 dias previsto no artigo 167 da Lei n° 8.112/90, não há previsão da mencionada figura jurídica na eventual extrapolação do prazo para julgamento. Trata-se, em verdade, de prazo impróprio, de forma semelhante aos prazos processuais previstos para órgãos julgadores do Poder Judiciário. Portanto, ainda que se possa considerar uma irregularidade a demora no julgamento, não há vício a macular o processo administrativo disciplinar. 2. Na linha da jurisprudência desta E. Corte, o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. 3. A nulidade do processo administrativo disciplinar somente deve ser declarada quando restar evidente a ocorrência de prejuízo à defesa do servidor acusado, observando-se o princípio "pás de nullité sans grief", não demonstrado no caso em debate. 4. Os documentos dos autos denotam que foi instaurado o devido processo administrativo disciplinar e que se apurou que o recorrente faltou injustificadamente por mais de 30 dias consecutivos ao serviço (não compareceu nem justificou ausência no período de janeiro de 2008 a junho de 2009). Tal fato é corroborado no memorando n. 735/2007-NP/SES, bem como em inúmeros documentos que demonstram a falta de frequência do servidor tanto na Secretaria de Saúde do Distrito Federal como nas atividades exercidas junta à Secretária de Agricultura na área rural de Planaltina/DF. 5. O elemento subjetivo ficou demonstrado, segundo conclusão no PAD, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela própria ausência de documentação que justificasse as faltas. 6. Portanto, o recorrente pretende, tão somente, reinaugurar, na via mandamental, o debate acerca de questões fáticas apuradas na via administrativa disciplinar, o que desborda dos limites de cognição impostos, pois demandaria uma incursão aprofundada na situação fática. 7. Recurso a que se nega provimento. (RMS n. 45.081-DF – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julgamento: 08/09/2015). Os prazos citados como inobservados são prazos impróprios e, como tal, não geram preclusão, servindo de um balizamento para a sua prática pela administração militar. A inobservância desses prazos não macula o PCD e sequer isenta o militar de ser responsabilizado pela transgressão eventualmente cometida. Cabe ao apelante demonstrar o prejuízo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 decorrente da demora na tramitação do procedimento (art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002). Como não houve qualquer prejuízo ao apelante, trata-se de mera irregularidade, que sequer atingiu a prescrição do procedimento administrativo. Desta forma, rejeito esta preliminar. No que tange à preliminar suscitada pela defesa de ausência de razoabilidade e proporcionalidade na sanção imposta, melhor sorte não a socorre. Restou amplamente comprovado nos autos que o recorrente incorreu em transgressão disciplinar ao faltar à instrução semanal, programada e previamente marcada. Para tanto, foram ouvidas testemunhas e analisadas provas documentais, que foram incisivas em apontar a inobservância ao ato de serviço obrigatório, de tal modo que o encarregado do PCD e os integrantes do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) foram unânimes em seus pareceres, reconhecendo que o apelante realmente cometeu transgressão disciplinar não justificada. O parecer do CEDMU (evento 1 – COP4 – fls. 39/42) é esclarecedor quando diz que o apelante entrou em contato com o seu mecânico, e o diagnóstico do defeito só ocorreu após 11h30min, momento em que o seu telefone estava descarregado; e que o apelante não fez contato com o Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) do turno, nem com a Sala de Operações da Unidade (SOU) da sua unidade, nem com o seu comandante de Cia, nem com o telefone 190, nem fez contato com o responsável pela chamada ou a Administração da Cia, os quais tentaram contato com o recorrente, contudo sem êxito. Assim, ficou demonstrado nos autos que o apelante não compareceu à instrução semanal programada, incorrendo em falta disciplinar, deixando de apresentar fatos que pudessem justificar o que estabelece o artigo 19, I, do CEDM. Além do mais, a apuração do PCD seguiu a legislação específica, não restando qualquer tipo de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A administração, neste caso, nada mais fez do que agir mediante o seu poder-dever, demandando a instauração do PCD para apuração dos fatos, sendo que, após o devido processo legal, foi reconhecida a prática da referida transgressão disciplinar tipificada no art. 14, inciso III, do CEDM, e, por isso, o apelante foi punido disciplinarmente. Esta segunda preliminar deve ser rejeitada. Quanto à alegação da defesa da ausência dos motivos determinantes para configurar a vinculação/congruência da conduta praticada com a punição do apelante, verifico que, desde a instauração do PCD até a conclusão do procedimento, a administração militar manteve-se fiel aos fatos e às razões que oportunizaram a abertura do procedimento administrativo, de tal forma que foram seguidos os postulados da ampla defesa e do contraditório, com precisa indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, não havendo dúvidas acerca da veracidade dos fatos, tendo a administração militar praticado o ato administrativo de forma motivada. Em relação à possibilidade de aplicação do artigo 10 do CEDM, como sugeriu o CEDMU, verifico nos autos que a autoridade competente, utilizando os critérios discricionários de “conveniência e a oportunidade”, deixou de aplicar a medida administrativa substitutiva, consubstanciada no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 aconselhamento ou na advertência verbal, mas justificou, no ato de sanção disciplinar, o porquê de sua decisão, senão vejamos: [...] O CEDMU emitiu parecer pela punição disciplinar, sem oposição à concessão das medidas previstas no artigo 10 do CEDM. Concordo com o parecer do CEDMU para enquadramento disciplinar do comunicado, visto que restou evidenciado o cometimento da transgressão disciplinar. Deixo de aplicar a substituição da sanção prevista no art. 10 do CEDM, diante das circunstâncias do fato, as quais desautorizam a concessão da medida substitutiva. Dessa forma, a não aplicação da medida administrativa prevista no art. 10 do CEDM foi motivada, ainda que minimamente. Portanto, foi observada a teoria dos motivos determinantes para a prática do ato administrativo na solução do PCD, havendo correlação entre os fatos e a possível transgressão disciplinar, não se mostrando verdadeira a versão do apelante/da defesa. Alega ainda a defesa que há uma clara configuração de mutatio libelli no PCD, uma vez que a Administração agravou o enquadramento do apelante, acrescentando o art. 14, II, do CEDM c/c o art. 278, XI, do RGPM, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; e que, para a configuração da transgressão disciplinar prevista no art. 14, II, do CEDM, é necessário que o militar esteja efetivamente no exercício de suas funções, o que, no presente caso, não se verifica, pois está comprovado e devidamente justificado que o recorrente faltou à instrução, afastando-se, assim, a elementar da transgressão. Ouso discordar. A mutatio libelli é uma expressão latina que significa alteração dos fatos narrados na denúncia, durante um processo penal, quando surgem novas provas que não estavam presentes no inicial, conforme estabelece o artigo 384 do Código de Processo Penal, o que sugere o surgimento de nova definição jurídica que implicará, necessariamente, no aditamento da denúncia pelo Ministério Público. Aqui estamos diante de uma apelação cível, em que a mutattio libelli não se aplica, pela completa impossibilidade de se aditar uma denúncia. Entretanto, na sentença de primeiro grau, esta suposta modificação da capitulação da transgressão disciplinar ao acrescentar-se o art. 14, II, do CEDM, foi muito bem decidida pela magistrada de piso. O termo de abertura de vista (TAV) para apresentação das alegações de defesa assinalou o que segue: [...] considerando que o militar supracitado cometeu, em tese, atos que configuram transgressão(ões) disciplinar(es), especificada(s) no(s) inciso(s) III do art 14° (deixar de cumprir ordem legal), e inciso Il do art. 14 (demonstrar desidia no desempenho das funções, caracterizada por fato que .... procedimentos às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais), c/c incisio Xl do art. 278°, do decreto 11636 de 29/01/1969, RGPM (Regulamento Geral da Policia Militar). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Portanto, no parecer da Ata do CEDMU, como na solução homologada pelo Ten Cel comandante do 66º Batalhão de Polícia Militar (BPM) é possível verificar que a defesa se manifestou sobre essas imputações, havendo o contraditório e a ampla defesa. O tipo transgressivo mencionado no termo de vista para alegações de defesa inicial pode ser diferente do descrito no termo de vista para alegações de defesa final, a depender da conclusão das apurações, pois assim autoriza o art. 304, § 3º, do CEDM. Desta forma, não restou verificado qualquer tipo de mudança nos fatos apurados, que foram devidamente descritos na portaria inaugural e também no decorrer da fase de instrução. A sanção aplicada foi discutida em sede recursal, sendo, ao final, reconhecida, ocasião em que o recurso não foi provido pelo comandante-geral. No tocante à alegada dupla punição mencionada pela defesa, tal alegação não merece prosperar, haja vista ter sido demonstrada a existência de duas transgressões cometidas na mesma ocasião pelo militar. Observa-se, nos autos, que o militar não só faltou à instrução para a qual estava escalado, como também deixou de avisar a quem de direito da sua impossibilidade de participar da atividade. Desta forma, verifica-se que a defesa se ateve apenas à primeira parte do dispositivo descrito no art. 278, inciso XI, do RGPM, desconsiderando que o policial, estando impedido por alguma razão de ser pontual para assumir o serviço, deverá informar imediatamente tal circunstância ao seu chefe, de modo a propiciar a tomada de providências a respeito. Portanto, não há que se falar em BIS IN IDEM na aplicação de sanção ao recorrente. Ante o exposto, inexistindo irregularidades formais ou nulidades no PCD de Portaria n. 102.390/2021-66º BPM, mantenho a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Nesses termos, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, passar pelas duas preliminares levantadas pelo recorrente. No que diz respeito ao mérito, também acompanho as razões e o voto do eminente relator para rejeitar a pretensão recursal com base nos argumentos examinados. Em especial, entendo não haver mutatio libelli por inclusão da transgressão prevista no art. 14, inciso II, da Lei 14.310/2002, por estar tal referência registrada desde o início do procedimento administrativo. No entanto, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento parcial, para sanar a ilegalidade praticada quando, diante de recurso interposto pelo Sd PM Rhander, o comandante-geral determinou ao comandante do 66º BPM que retificasse o ato de sanção disciplinar do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 militar recorrente, de modo a incluir na dosimetria a agravante prevista no art. 21, inciso II, do CEDM. O que se pode constatar é que, em recurso exclusivo da defesa do militar, o comandante-geral agravou a sua situação jurídica. Não é possível admitir, mesmo em direito administrativo sancionador, que o recurso possa trazer reforma da decisão impugnada para causar prejuízos concretos para o recorrente. Por tais razões, dou provimento parcial ao presente recurso, para declarar nula a agravação promovida pelo sr. comandante-geral, com base na previsão do art. 21, inciso II, da Lei 14.310/2002. No 1º julgamento, decidi pelo provimento parcial do recurso; contudo, no julgamento ampliado, após ouvir atentamente o voto do e. desembargador Fernando Armando Ribeiro, revi o meu posicionamento e, assim, acompanho as razões e o voto do eminente relator para negar provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Após o voto do e. desembargador Fernando Armando Ribeiro, no prolongamento do julgamento, reanalisei os autos e estou mudando minha decisão, para acompanhar integralmente as razões e o voto do e. relator, para negar provimento ao recurso. Como disse Rui Barbosa: “Nada mais honroso que mudar a Justiça de sentença, quando lhe mudou a convicção”. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, CONVOCADO Exmos. srs. desembargadores, Da análise dos autos, verifica-se que o relator, desembargador Rúbio Paulino Coelho, negou provimento ao recurso interposto pelo Sd PM Rhander Dedabio Romeu Silva, mantendo a punição que foi imposta pela Administração Militar, isto é, prestação de 8h de serviço, com o decréscimo de 14 (quatorze) pontos do seu conceito funcional, em virtude do reconhecimento das transgressões disciplinares previstas no art. 14, incisos II e III, da Lei estadual n. 14.310/02 c/c o art. 278, inciso XI, do Decreto n. 11.636/69, tendo sido a primeira (art. 14, inciso II) considerada como agravante. O desembargador Fernando Galvão Rocha, por sua vez, apresentou voto divergente, no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto pelo militar, para declarar nula a agravação promovida pelo comandante-geral, com base na previsão do art. 21, inciso II (prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões), da Lei estadual n. 14.310/02, por compreender não ser possível agravar a punição em recurso exclusivo da defesa. Isso porque o comandante-geral, quando do exame do recurso administrativo interposto em segunda instância pelo militar, determinou ao comandante do 66º BPM que retificasse o ato de sanção disciplinar, de modo a incluir na dosimetria da pena a agravante prevista no art. 21, inciso II, da Lei estadual n. 14.310/02, o que lhe acarretou a contabilização de 1 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 (um) ponto negativo em seu conceito, ou seja, passou do decréscimo de 13 (treze) para 14 (quatorze) pontos. Em que pesem os fundamentos apresentados no voto divergente, acompanho o voto do relator, no sentido de negar provimento ao recurso e manter a punição imposta, por compreender que, em obediência ao efeito devolutivo, este Tribunal não pode conceder pedido que não foi requerido pelo recorrente em suas razões recursais. Como cediço, a extensão do efeito devolutivo da apelação cível encontra-se prevista no art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil (CPC), o qual dispõe: “A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”. Assim, observa-se que, quanto à extensão, o efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio tantum devolutum quantum appellatum. Da leitura das razões recursais apresentadas (Evento 67 – Processo Originário), verifica-se que o militar, em momento algum, pediu que fosse reconhecida a ilegalidade da agravante prevista no art. 21, inciso II, da Lei estadual n. 14.310/02, de modo que, ao meu ver, este Tribunal não poderia fazê-lo, sob pena de proferir uma decisão extra petita. Sobre a questão, vejam-se os ensinamentos de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha: [...] Quanto à extensão, o grau de devolutividade é definido pelo recorrente no pedido recursal. Significa dizer que, ao deduzir o pedido de nova decisão, o recorrente delimita a extensão da devolutividade, a fim de que o tribunal possa julgar o recurso. O recorrente definirá o capítulo da sentença apelada que ele pretende seja reexaminado pelo tribunal. Trata-se da aplicação do aforismo tantum devolutum quantum appellatum, valendo dizer que, nesse caso, a matéria a ser apreciada pelo tribunal "é delimitada pelo que é submetido ao órgão ad quem a partir da amplitude das razões apresentadas no recurso. O objeto do julgamento pelo órgão ad quem pode ser igual ou menos extenso comparativamente ao julgamento do órgão a quo, mas nunca mais extenso" [...] (Curso de Direito Processual Civil - v. 3 - Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais - 21. ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo: JusPodivm, 2024, p. 239). Nessa perspectiva, observa-se que a definição dos limites da impugnação é estabelecida nas razões do recurso, de modo que cabe ao Tribunal, quando do julgamento da apelação, ater-se a esses limites fixados pelo apelante. Nesse sentido, trago à baila precedentes do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA. CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO EM REFLORESTAMENTO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ANALISOU MATÉRIA QUE A ELE NÃO FOI DEVOLVIDA. PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE TAMBÉM NÃO SE POSICIONOU SOBRE O TEMA DECIDIDO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM NÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 OBSERVADO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 515, TODOS DO CPC/73 CONFIGURADA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO ANULADO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 515, caput e § 1º, do CPC, que dispõe sobre o efeito devolutivo da apelação, ao tribunal só é dado avaliar as questões suscitadas e discutidas no processo em primeiro grau. 3. Pelo princípio tantum devolutum quantum appellatum, cabe ao Tribunal apreciar, somente, o recurso de apelação nos limites de sua impugnação. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp n. 1.554.992/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 2/3/2018.) (Destaca-se) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DESVIO DE FUNÇÃO. QUESTÃO ESTRITAMENTE PROCESSUAL. PETIÇÃO INICIAL APTA. PEDIDO DETERMINADO. SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. NULIDADE. 1. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ. 2. Consoante entendimento desta Corte, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido. 3. O acórdão recorrido, em sede de apelação, incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer à autora pedido diverso do que foi pleiteado na inicial e reconhecido na sentença. Precedente: AgInt no REsp 1.694.504/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/4/2021. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.928.284/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.) (Destaca-se) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIANÇA HIPOTECÁRIA. EXIGIBILIDADE. APRECIAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR NÃO DEDUZIDA NA INICIAL. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. TEORIA DA APARÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N.º 283 DO STF. OCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO. SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. 1. Ocorre julgamento extra petita não apenas quando inobservado o pedido formulado, mas também quando apreciada causa de pedir não formulada pela parte. 2. No caso, a alegação de que a moratória concedida ao devedor seria suficiente para dispensar o fiador da obrigação assumida, constitui causa de pedir não deduzida na petição inicial e que, por isso mesmo, não poderia ter sido examinada, sobretudo de forma inaugural no julgamento da apelação. 3. As razões do recurso especial não impugnaram adequadamente o fundamento do acórdão recorrido relativo à aplicação da teoria da aparência como instrumento para convalidar as irregularidades formais do contrato, atraindo, assim, a aplicação da Súmula n.º 283 do STF. 4. Se o Tribunal estadual, soberano na análise das provas, afirmou não ter havido novação, mas mero parcelamento da dívida, não é possível afirmar o contrário, sem ofensa às Súmulas n.ºs 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.666.740/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.) (Destaca-se) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/TF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para disciplinar e amparar a tese defendida no recurso especial. 1.1. "É cediço na jurisprudência desta Corte Superior, que a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública" (AgInt no REsp n. 1.753.855/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/6/2019, DJe de 10/6/2019). 1.2. Tendo o suposto julgamento extra petita ocorrido na sentença, a Corte de apelação deixou de examinar a tese das agravantes no ponto, visto que apenas alegada nos aclaratórios opostos à apelação, o que não destoa do entendimento aqui mencionado. 1.3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 2. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes. 2.1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 2.2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 situação a que a agravada foi exposta ultrapassou o mero dissabor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.421.253/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.) (Destaca-se) Saliento, ainda, que, em virtude de a questão da ilegalidade do reconhecimento da agravante prevista no art. 21, inciso II, da Lei estadual n. 14.310/02 não ter sido ventilada nas razões recursais ou mesmo na inicial da ação anulatória ajuizada, consequentemente, não foi contestada pelo apelado, de tal modo que o seu reconhecimento, de ofício, por este Tribunal configuraria afronta ao princípio do contraditório. Diante do exposto, renovando vênia ao desembargador primeiro vogal, nego provimento ao recurso de apelação nos termos do voto do relator, ressalvando, contudo, meu entendimento sobre a divergência instaurada. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, CONVOCADO Na oportunidade, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de março de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator